Tribunal: TJSP
Processo: 1027226-56.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação de indenização por danos morais proposta por passageiro contra as companhias aéreas corrés. Transporte aéreo internacional. Problemas operacionais. Remarcação dos voos da parte autora que acarretou um atraso total de aproximadamente 04 dias na viagem.
Sentença de procedência, para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.500,00, à título de indenização por danos morais.
RECURSO DA

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação de indenização por danos morais proposta por passageiro contra as companhias aéreas corrés. Transporte aéreo internacional. Problemas operacionais. Remarcação dos voos da parte autora que acarretou um atraso total de aproximadamente 04 dias na viagem.
Sentença de procedência, para condenar a ré ao pagamento de R$ 7.500,00, à título de indenização por danos morais.
RECURSO DA CORRÉ. Pleito de alteração do panorama decidido. Sem razão. Preliminar. Ilegitimidade passiva da corré Azul. Não acolhimento. Mérito. Pedido de suspensão do feito em razão da pandemia que não comporta acolhimento. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade. Voo que atrasou no total por aproximadamente 04 dias. Danos morais in re ipsa. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço.
APELO DA PARTE AUTORA. Pleito de majoração da indenização arbitrada. Com razão. Quantum indenizatório majorado para R$ 13.000,00, assim como requerido na exordial.
Apelo da parte corré desprovido e recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027226-56.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, é apelado/apelante JARDELSON
NASCIMENTO DE SOUZA e Apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso da parte autora e negaram provimento do apelo da
corré. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027226-56.2020.8.26.0100 -Voto no 22571
2
APELAÇÕES.
Ação de indenização por danos morais proposta por
passageiro contra as companhias aéreas corrés. Transporte
aéreo internacional. Problemas operacionais. Remarcação
dos voos da parte autora que acarretou um atraso total de
aproximadamente 04 dias na viagem.
Sentença de procedência, para condenar a ré ao pagamento
de R$ 7.500,00, à título de indenização por danos morais.
RECURSO DA CORRÉ. Pleito de alteração do panorama
decidido. Sem razão. Preliminar. Ilegitimidade passiva da
corré Azul. Não acolhimento. Mérito. Pedido de suspensão
do feito em razão da pandemia que não comporta
acolhimento. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a
fornecedora de serviço se responsabiliza pelo transporte dos
passageiros e respectivas bagagens, assumindo os riscos
inerentes à sua atividade. Voo que atrasou no total por
aproximadamente 04 dias. Danos morais in re ipsa. Não se
pode perder de vista que, além do viés compensatório, a
indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra
consumidores, com o intuito de inibir novas e outras
possíveis falhas na prestação do serviço.
APELO DA PARTE AUTORA. Pleito de majoração da
indenização arbitrada. Com razão. Quantum indenizatório
majorado para R$ 13.000,00, assim como requerido na
exordial.
Apelo da parte corré desprovido e recurso do autor provido.
VOTO n° 22571
RELATÓRIO:
Trata-se de ação de indenização por danos morais
proposta por Jardelson Nascimento de Souza em face de Azul Linhas
Aéreas Brasileiras e Transport Air Portugal - TAP. Pretende a parte autora
uma indenização por danos morais em virtude do descumprimento do
contrato de transporte aéreo por falha na prestação do serviço,
consubstanciado no atraso de 04 dias para chegada ao destino
contratado.
Sobreveio
sentença
a
fls.
259/261
julgando
procedente o pedido, para condenar solidariamente as rés a pagarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027226-56.2020.8.26.0100 -Voto no 22571
3
para o autor a quantia de R$ 7.500,00 com correção monetária pela
tabela do TJSP desde a publicação desta sentença e juros moratórios de
1% ao mês a contar da citação. Custas, despesas e honorários
advocatícios de 10% da condenação serão pagos pelas rés, em caráter
solidário (fls. 261).
Apela a corré Azul Linhas Aéreas Brasileiras (fls.
285/301) alegando, em resumo, (A) ilegitimidade passiva; e, (B)
ausência de danos morais passíveis de indenização.
Recorre a parte autora (fls. 304/313) pleiteando a
reforma parcial da r. sentença pretendendo, em síntese, a majoração do
valor fixado pela indenização por danos morais para R$ 13.000,00.
As partes apresentaram suas contrarrazões (fls.
316/342, 373/383 e 384/389). Os recursos foram regularmente
processados.
FUNDAMENTAÇÃO:

Ab initio, verifica-se que os recursos são tempestivos
e os preparos foram recolhidos (fls. 302/303 e 314/315).
No mais, a r. sentença recorrida merece ser mantida
em parte.
A preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela
corré Azul Linhas Aéreas Brasileiras não merece prosperar. Isso porque o
demandante adquiriu passagem aérea para viagem internacional, com
trecho nacional realizado pela Azul e internacional pela TAP, operando
pelo sistema “codeshare”.
Ora, é indubitável que a empresa aérea é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027226-56.2020.8.26.0100 -Voto no 22571
4
responsável solidária e objetivamente pelo defeito na prestação do
serviço contratado pelo autor, pois figura como integrante da cadeia de
consumo como fornecedora do serviço, conforme dispõem os artigos 7, §
único, 25, § 1°, e 34, do Código de Defesa do Consumidor, já que atuou
em acordo de operação denominado de “codeshare”.
Avanço ao mérito.
Em que pese a alegação da parte ré, não há que se
falar em suspensão do feito em razão da pandemia de Covid-19, causada
pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2).
Primeiro
porque
inexiste
prejuízo
ao
trabalho
desenvolvido pelos magistrados, servidores e advogados, tendo em vista
o fato dos processos serem digitais e poderem ser acessados
remotamente por todos os envolvidos para a regular tramitação do feito.
Segundo porque o modo e o prazo do cumprimento
da sentença não são objetos da fase de conhecimento, não havendo
causa para suspender o pagamento diante da pandemia de Covid-19
neste momento.
Terceiro ante a total falta de amparo legal, sendo até
mesmo teratológico tal tipo de requerimento que vem sendo deduzido
genericamente por alguns requerentes.
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia recursal apenas no tocante à
responsabilidade pelos alegados danos morais, a sua existência e o seu
quantum indenizatório.
Incontroverso que a remarcação dos voos da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027226-56.2020.8.26.0100 -Voto no 22571
5
autora acarretou um atraso total de aproximadamente 04 dias na
viagem.
A parte ré afirma que não é responsável pelo atraso
ocorrido em razão de caso fortuito ou força maior, na hipótese de
problemas operacionais.
Ocorre que os problemas operacionais devem ser
encarados como fortuito interno, ou seja, risco da atividade econômica
desenvolvida pelas demandadas, que não pode ser oposto contra os
passageiros.
Note-se que, ao celebrar contrato de transporte
aéreo, a fornecedora de serviço se responsabiliza em relação aos
passageiros e bagagens, assumindo os riscos inerentes à sua atividade.
Diante do quadro que se descortina, configurado o
dever da empresa em indenizar o demandante, restando verificar a
comprovação dos prejuízos sofridos.
Não se pode olvidar o quanto decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no recurso extraordinário 636331, a saber:
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2.
Extravio de bagagem. Dano material. Limitação.
Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa
do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável
o limite indenizatório estabelecido na Convenção de
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos
pelo Brasil, em relação às condenações por dano
material decorrente de extravio de bagagem, em
voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema
210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027226-56.2020.8.26.0100 -Voto no 22571
6
Constituição da República, as normas e os
tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros, especialmente as Convenções
de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6.
Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de
Defesa do Consumidor. Indenização superior ao
limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia,
com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida
reformada, para reduzir o valor da condenação por
danos
materiais,
limitando-o
ao
patamar
estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a
que se dá provimento. (RE 636331, Relator Min.
GILMAR
MENDES,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
25/05/2017,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-257
DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017
sem
destaque no original).
Tal julgado, todavia, se aplica somente para a
indenização material, não abrangendo a reparação pelos danos
morais.
Neste sentido, já se pronunciou este Tribunal, in
verbis:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
internacional
-
Extravio
de
Bagagem
-
Indenização
material
afeta
ao
julgamento
da
Repercussão Geral 210 do Eg. Supremo Tribunal
Federal - Ao celebrar contrato de transporte
aéreo,
a
fornecedora
de
serviço
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027226-56.2020.8.26.0100 -Voto no 22571
7
responsabiliza pelo transporte dos passageiros
e respectivas bagagens, assumindo os riscos
inerentes à sua atividade. Demandante que teve
de adquirir novos itens para suprir a falta dos
produtos que levava em sua bagagem, uma vez que
a requerida levou para 72 horas para restituir seus
pertences - O valor fixado para o dano material está
dentro do Limites de Responsabilidade Relativos ao
Atraso na Bagagem e da Carga, consoante art. 21,
alínea 2, da Convenção de Montreal. DANOS MORAIS
O valor reparatório dos danos morais não
está limitado pelo julgamento dos RE 636.331-
RJ e ARE 766.618-SP, com repercussão geral,
remanescendo
os
entendimentos
jurisprudenciais a respeito da aplicação das
normas contidas no Código Civil e no Código de
Defesa do Consumidor
O simples fato de
chegar ao destino e se ver privado dos
pertences
pessoais
é
suficiente
para
demonstrar o dano moral, sendo dispensável,
portanto, a prova dos referidos danos sofridos
pelo demandante, que se presumem a partir do
fato do extravio de sua bagagem
Valor que
atendeu
aos
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade Sentença mantida Recurso não
provido.
(TJSP;
Apelação
no
1032018-58.2017.8.26.0100;
Relator
Des. Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do
Julgamento:
31/10/2017;
Data
de
Registro:
13/11/2017 sem destaques no original).
À vista do entendimento acima transcrito, de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027226-56.2020.8.26.0100 -Voto no 22571
8
reconhecimento da responsabilidade da parte ré pelo alegado dano
moral.
No caso em tela o prejuízo moral ficou evidente. Ora,
o requerente narra fato que supera o mero dissabor, uma vez que, em
decorrência do cancelamento, chegou ao destino somente 04 dias após o
previsto.
Deste modo, não há dúvida quanto à ocorrência de
danos morais sofridos pelo demandante, o qual ficou à mercê do serviço
defeituoso prestado pelas rés.
Assim, importante consignar que o dano moral
advindo da má prestação de um serviço aéreo, tal como narrado no caso
concreto, dispensa comprovação, eis que emerge de forma latente dos
fatos, e pode ser legitimamente presumido. É o que a doutrina costuma
denominar dano in re ipsa.
Não se pode perder de vista que além do viés
compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo
reprimir
e
prevenir
atitudes
abusivas,
especialmente
contra
consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na
prestação do serviço.
De tal modo, no arbitramento do dano moral devem
ser levadas em consideração as condições pessoais do ofendido, as
condições econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos
efeitos do evento danoso, a fim de que o resultado não seja
insignificante, a ponto de estimular a prática de atos ilícitos, nem
represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações
sobre a situação econômica do requerente. Já a parte ré é pessoa jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027226-56.2020.8.26.0100 -Voto no 22571
9
de grande porte, não sendo de medianas proporções as consequências do
ato danoso, mas não tão intensas ao ponto de causar abalo psicológico
prolongado.
Por estas razões, o valor de R$ 7.500,00, arbitrado
pelo douto juiz a quo a título de danos morais, deve ser majorado para
R$ 13.000,00, assim como requerido na inicial, atualizados desde a data
da presente sessão de julgamento (Súmula no 362 do STJ). Incidirão
juros com juros de 1% ao mês desde a citação, haja vista que a
responsabilidade é contratual, uma vez que há relação jurídica entre as
partes (demandante era passageiro da empresa requerida).
Os honorários advocatícios são elevados, em sede
recursal, para 20% do valor total da condenação.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados
todos
os
dispositivos
constitucionais
e
legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do
recurso da parte autora e pelo desprovimento do apelo da corré.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)